Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-41.2022.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007358-41.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARIANA RIBEIRO NEVES - CNPJ: 23.666.039/0001-48 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por se tratar de débito inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A análise do recurso envolve as seguintes questões:

(i) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

(ii) avaliar a aplicabilidade imediata do Tema n. 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ às execuções fiscais em trâmite;

(iii) verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal pela ausência de comprovação de adoção de medidas administrativas e prévio protesto do título.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou violação aos princípios apontados, uma vez que o juízo de primeiro grau oportunizou ao Município a adoção das medidas exigidas pela tese fixada no Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, com advertência quanto à extinção em caso de inércia.

4. A jurisprudência do STF, fixada no Tema n. 1184, tem aplicação imediata às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma preexistente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou do tempus regit actum.

5. A juntada de documento comprobatório do protesto apenas em sede de apelação não convalida a ausência de demonstração oportuna das medidas exigidas pela jurisprudência vinculante.

6. A ausência de comprovação de medidas administrativas e de protesto do título confirma a ausência de interesse de agir, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, aplicáveis de forma imediata às execuções fiscais em trâmite.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, e 485, IV; LEF, art. 40, §4º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, relator Min. Alexandre de Moraes, Tema 1184, j. 2.8.2024; TJ/MT, Ap 1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo, confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor de
MARIANA RIBEIRO NEVES
, com fundamento no Tema 1.184 fixado do STF e na Resolução n. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz o agravante que o valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal no âmbito do Município de Rondonópolis está previsto no artigo 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, com redação dada pela Lei Complementar n. 493, de 2023, sendo de 2 UFP-MT (equivalente a R$ 486,98), o que afastaria a aplicação do referido Tema 1.184 ao caso concreto.

Assevera que o valor estabelecido pelo STF não pode ser aplicado indiscriminadamente a todas as execuções fiscais, devendo ser respeitada a competência do município para definir o valor mínimo para cobrança judicial, em consonância com o disposto no artigo 283, § 4º, do Código Tributário Municipal.

Sustenta, por fim, que o decisum agravado desconsiderou o regime de transição instituído pela Resolução 547/2024, que permite a suspensão do feiro para o cumprimento das providências prévias, visando resguardar os princípios da segurança jurídica e do contraditório.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de apelação, com o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que
extinguiu a execução fiscal
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse de agir, nos termos da
tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF
e da
Resolução n. 547/2024 do CNJ
.

Ressai destes autos que o ente público ajuizou execução fiscal pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pelas certidões de dívida ativa n. 247/2022 e 248/2022, no valor de

R$ 2.691,69 (dois mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos)
,
referente ao não recolhimento do ISS relativo ao exercício de 2019.

O Juízo de primeiro grau
determinou a intimação do exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias (Id 275228940), manifestar-se acerca do Tema 1.184 e da Resolução n. 547 do CNJ, ao qual o exequente limitou-se a informar que, nos termos do art. 18 da Lei Complementar Municipal n. 496/2024, não promoverá o protesto das certidões. Dessa forma, resta evidente o descumprimento das diretrizes estabelecidas como condição prévia ao ajuizamento da execução fiscal.

No julgamento do RE 1.355.208/SC, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".
[grifo nosso]

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução nº 547/2024, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”,
que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“(...) Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

(...)

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. (...)”
[grifo nosso]

No caso em análise, o juiz de primeiro grau concedeu ao exequente a oportunidade de adotar as providências exigidas no item “2” da tese do STF, reproduzidas na Resolução n. 547 do CNJ, esclarecendo que a inércia acarretaria a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Aliás, embora o precedente qualificado preveja a possibilidade de suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, para viabilizar ao ente público a adoção das providências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, o sobrestamento não foi requerido pelo exequente.

É importante ressaltar que, nada obstante tenha mencionado no recurso de apelação que a certidão de dívida ativa n. 11949/2023, objeto da execução fiscal, foi devidamente protestada, apresentou somente um extrato intitulado
“Relação de CDAs enviadas para o CRA21 e suas situações”
, no qual consta, unicamente, que foi
“enviada para execução”
no dia 12/12/2025 (Id 275228946 e 275228947).

O referido documento, embora registre o encaminhamento à Central de Remessa de Arquivos (CRA21), não comprova a efetivação do protesto extrajudicial, nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.492, de 10/9/1997, que dispõe:
“Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”.

Cumpre ressaltar que, ainda que esse procedimento represente etapa preparatória, não se confunde com a lavratura formal do protesto em cartório.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da tese às execuções já em curso, o próprio acórdão do Recurso Extraordinário esclareceu expressamente esta questão:

[...] O Senhor
Ministro André Mendonça
:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede
’?

O Senhor
Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

O Senhor Ministro André Mendonça:

Agradeço, Senhor Presidente. [...].
(STF, trecho do acórdão do RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023). [grifo nosso]

Ademais, a orientação firmada pelo STF tem aplicação imediata aos processos em trâmite e aos que vierem a ser ajuizados, por se tratar de interpretação de norma já vigente, e não da criação de nova regra, não se submetendo, portanto, ao princípio da irretroatividade ou à regra do
tempus regit actum
(STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30/05/2017).

No que concerne à questão da autonomia legislativa municipal para fixação de valores de ajuizamento inferiores ao previsto nacionalmente, igualmente a matéria foi abordada, com o claro reconhecimento de que a legislação local não pode afastar a aplicação dos parâmetros definidos pelas instâncias superiores, notadamente quando fundados em julgamentos com efeitos vinculantes.

Desse modo, mostra-se
correta a extinção da execução fiscal de baixo valor
, uma vez que não foi comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais para a cobrança do crédito tributário.

A propósito, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial. III. Razões de decidir. 3.
O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

4
.
O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184.
(N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024) [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025